Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705112-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA em face do JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA nos autos da ação de busca e apreensão n. 0734089-27.2023.8.07.0003. A referida ação foi distribuída originariamente à 2a Vara Cível de Ceilândia que, ao despachar a inicial, considerando que a parte ré compareceu aos autos e juntou comprovante de residência em outra circunscrição, declinou da competência em favor de uma das varas cíveis de Taguatinga (ID 56233524). O Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, por sua vez, cita o instituto processual da perpetuatio jurisdictionis (art. 65, caput, do CPC). Assim, declarou sua incompetência para processar o feito e suscitou o presente conflito negativo de competência com fundamento no artigo 66, inciso II do CPC. O Juízo Suscitado foi designado para decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 55857164). O Juízo Suscitado prestou informações (ID 56233524). A Procuradoria de Justiça oficiou pela não intervenção no feito (ID56360120). É o relatório. DECIDO. Analisando os autos de origem, verifica-se que o juízo suscitado (Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia) proferiu sentença extintiva, em razão de pedido de desistência formulado pela parte autora, conforme se verifica a seguir (ID56806625): Ciente do ofício de ID 189552871 - Pág. 1. Considerando o pedido de desistência formulado pela parte autora, no presente feito que litiga contra MAURICIO FREITAS COSTA DE SOUZA, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos efeitos. Em consequência, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Realizadas as anotações de praxe e pagas as custas pelo autor (art. 90 do CPC), se houver, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Sem condenação em honorários ante a ausência de citação do réu. Ao ensejo, promovo a liberação do veículo bloqueado, via RENAJUD. Segue comprovante do sistema. Comunique-se imediatamente a 1a Câmara Cível deste e. Tribunal, a perda do objeto do conflito de competência n. 0705112- 97.2024.8.07.0000, tendo como suscitado por este Juízo e suscitante o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Retire-se o sigilo ou segredo de justiça inserido, caso ainda não retirado. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nesse contexto, houve a perda do objeto do presente conflito de competência, pois a extinção do processo resulta no prejuízo superveniente do incidente suscitado. Portanto, julgo PREJUDICADO o conflito de competência, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Determino a retirada do presente Conflito de Competência Cível da pauta de julgamento. Comunique-se o juízo na origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Decisão datada e assinada eletronicamente. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator